Tribunal: TJDFT
Processo: 0737659-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737659-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENYSE CAVALCANTE BEZERRA AGRAVADO: PCCD PLANALTO CENTRAL CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA, BMC- BRASILIA MEDICAL CENTER LTDA DECISÃO Denyse Cavalcante Bezerra apresentou petição na qual requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Requereu, ainda, a inclusão da empresa Health Care Medical Center Ltda. no polo passivo da demanda, bem como que o escritório Mesquista&amp;Mesquita seja devidamente habilitado nos autos (id 64932480). Os argumentos apresentados por Denyse Cavalcante Bezerra são incapazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Eventual inconformismo desafia recurso próprio, cujo prazo não é interrompido pela petição de reconsideração. Denyse Cavalcante Bezerra requereu a inclusão da empresa Health Care Medical Center Ltda. ao Juízo de Primeiro Grau após a prolação da decisão agravada e a interposição do presente agravo de instrumento. Ressalto que o agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão impugnada. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. Ademais, a habilitação de escritório de advocacia alheio à demanda extrapola os limites de cognição deste recurso e fere princípios processuais. Ante o exposto, indefiro os requerimentos formulados na petição de id 64932480. Intimem-se. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que certifique o transcurso dos prazos. Após, venham conclusos para a análise do mérito. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator